Tribunal: TCU
Processo: 033.375/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11762/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.375/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Lacerda Santos (XXX.283.396-XX) ; Hugo Salviano de Sousa (XXX.908.556-XX) ; Hugo Vinicius Gomes Amaral Rocha (XXX.994.236-XX) ; Larissa Cecilia de Marcos Silva (XXX.501.216-XX) ; Marcelo de Vilhena Guimaraes (XXX.420.736-XX) ; Marcio Rodrigo Ribeiro (XXX.680.116-XX) ; Marcos Vinicius dos Santos Filho (XXX.787.066-XX) ; Maria Nazare da Silva (XXX.827.316-XX) ; Silvana de Souza Silva (XXX.766.276-XX) ; Ygor Gabriel Martins Silva (XXX.880.506-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.